Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-43.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Vistos, etc. Apresentadas as razões de apelação, a Recorrente volta aos autos postulando o reestabelecimento da decisão liminar, alegando que mesmo após proferida sentença, aludida decisão ainda estaria vigente. Requer o estorno dos valores debitados pela instituição financeira recorrida em sua conta corrente, sob pena de incidência de multa. É a suma dos fatos. Por força do que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 1.012, §1o, inciso V, a decisão que julga improcedente o pedido final gera a perda de eficácia da tutela antecipada. Rememoremos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Em reforço, cabe ainda a citação do art. 296 do mesmo diploma legal que também limita a eficácia da tutela provisória até decisão superveniente em sentido contrário. Vejamos: Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Desse modo, indefiro o pedido de id 26194723 - Pág. 1. Intimem-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator